Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751504-32.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. MULTA O ART. 1.021, §§ 4o E 5o DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente intempestivo. 1.1. A agravante requer a reforma da decisão. Afirma que os aludidos embargos de declaração eram cabíveis e indicaram e demonstraram a existência de omissão, obscuridade e erro material na decisão objeto do agravo de instrumento. 2. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, porque é intempestivo. 2.1. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). 2.2. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/07/2023. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por inadequação da via eleita em 09/11/2023. 2.3. Os embargos de declaração não conhecidos não obstam o transcurso do prazo recursal. 2.4. Como a decisão agravada foi disponibilizada em 26/07/2023 e o recurso de agravo de instrumento interposto apenas em 01/12/2023, não deve ser conhecido por estar intempestivo. 3. Precedente: “(...)Não há que se falar em rejeição dos embargos quando sequer foram apreciados, portanto não houve interrupção do prazo recursal para interposição da apelação. Consequentemente, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (ou seja, excluindo da contagem os finais de semana e o recesso forense), que começou a contar do dia 22/03/2023, tem-se que o prazo se findou em 14/4/23. Destarte, o recurso interposto somente no dia 19/4/2023 é intempestivo. (...)” (07175355120228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 9/11/2023). 4. Havendo unanimidade no julgamento, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 5. Recurso improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, aduzindo que os embargos de declaração, opostos no primeiro grau de jurisdição, interromperam o prazo recursal, razão pela qual o agravo de instrumento é tempestivo e deve ser apreciado; e b) artigo 1.021, §4o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa pelo desprovimento do Agravo Interno em votação unânime. Em sede de contrarrazões, a recorrida NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. Por sua vez, a parte recorrida ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como pede a majoração dos honorários recursais. II – Cumpre aduzir que a parte recorrente foi condenada a pagar multa equivalente a 1% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4o, do CPC. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, § 5o, do CPC, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.534/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido, vejam-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.074/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e o AgInt no AREsp n. 2.336.727/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Nos termos do artigo 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.089.564/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.949/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não mereceria prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1.021, §4o, e 1.026, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão vergastado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à recorrida NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, sejam feitas em nome dos advogados PAULO DA GAMA TORRES, OAB/MG 55.288, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR, OAB/MG no 117.069 e LÍGIA DE SOUZA FRIAS, OAB/MG 84.507. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003